Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708766-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AURELIANO ANTONIO DA FONSECA, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA DO ESPIRITO SANTO E SILVA DO NASCIMENTO, AURELINA ISABEL DA SILVA, AURELINA PEREIRA DE ASSIS, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA, AURELIO SILVA, AUREMILDE LOPES DE SOUZA CAVALCANTE, AURENICE VIANA SANTOS, AURENIR DA ROCHA SOARES CAIXETA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador